Tribunal: TJDFT
Processo: 0752954-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Inovação recursal. Impossibilidade. Prova documental juntada extemporânea. Não conhecimento. Dano moral. Informações equivocadas prestadas à receita federal. Notificação de lançamento. Não ofensa a institutos da personalidade. Inexistência de dano. Redimensionamento da sucumbência. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A. em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a corrigir a situação do autor junto à Receita Federal e a pagar ao autor a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados ao requerente.
II. Questão em discussão
2. A apelante alega que houve entre as partes contrato de locação, ao qual foi acrescentado termo aditivo em 29.06.2021, alterando-se o locador/apelado para a nova proprietária do imóvel. Aduz que já foi efetuada a retirada do nome do requerente como beneficiário de rendimentos de aluguéis, conforme determinado em sentença, desde o ato de transferência do imóvel. Defende que não há qualquer obrigação de indenizar o apelado, pois a empresa apelante não cometeu qualquer ato ilícito e que, dessa forma, o valor arbitrado pelo juízo sentenciante a título de danos morais, além de indevido, é muito excessivo frente à quantia que, supostamente, teria causado algum abalo psicológico ao apelado (R$ 1.301,44).
III.Razões de decidir
3. Não deve ser conhecido o pedido de reconhecimento da suposta relação contratual havida entre as partes pois não foi objeto de exame pela instância originária.
4. Jurisprudência deste Tribunal entende que o envio de informações equivocadas à Receita Federal acarretando a inclusão na “malha fina” não configura dano moral indenizável, não sendo tal evento capaz de gerar mácula aos direitos de personalidade.
5. Redimensiono os encargos da sucumbência fixados na origem, para 50% (cinquenta por cento) em desfavor de cada uma das partes; e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, metade para cada uma das partes, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC. Sem majoração dos honorários advocatícios, haja vista o provimento parcial do recurso (art. 85, § 11, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provida.